Tribunal: CARF
Processo: 11080.732396/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732396/2018-69
ACÓRDÃO
3101-002.047 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
BUNGE ALIMENTOS S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.047 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732396/2018-69
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50% no
valor de R$ 10.686.490,57, decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996), sendo elas (PAF no 13971.900009/2017-33):

Em apertada síntese, defendeu a contribuinte, ora Recorrente, por meio de
impugnação ao lançamento, a nulidade do auto de infração, a impossibilidade de imposição da
multa isolada e à necessidade de se reconhecer a repercussão geral da matéria em litígio no RE no
796.939.
Impugnação posteriormente julgada procedente, em parte, pela 6a Turma da
DRJ/06, sendo reduzido o valor da multa para R$ 4.334.369,22 decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Julgada procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada nos autos do processo de
reconhecimento de direito creditório, reconhecendo-se crédito adicional, exclui-
se a parcela correspondente da multa isolada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parcela desonerada foi objeto de Recurso de Ofício e, contra o valor do crédito
mantido pela DRJ, em síntese, a Recorrente renova os argumentos apresentados em impugnação.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A princípio, no que diz respeito ao Recurso de Ofício. Extrai-se do Acórdão
Recorrido o seguinte resultado:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.047 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732396/2018-69
3

Em vigor desde 01/02/2023, a Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento o valor exonerado pela
DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo disposto Súmula CARF no 103,
infratranscrita:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Nesse sentido, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Quanto ao Recurso Voluntário, preenchidos os requisitos legais necessários,
inclusive aqueles dispostos no RICARF, que se deve conhecê-lo.
Sem delongas, a lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de
1996, incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no
13971.900009/2017-33 – com recurso voluntário julgado em 04/2024.
O tema foi objeto do RE no 796.9391, com repercussão geral reconhecida pela
Suprema Corte, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a execução dos termos do
decisum pelo Judiciário, inclusive pelos Conselheiros deste Tribunal Administrativo por força da
alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único do art. 98 e 99 do RICARF2.

1 RE 796.939/RG. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.047 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732396/2018-69
4
Nesse sentido, emprega-se ao presente caso a tese de inconstitucionalidade da
multa isolada nos casos de não homologação da compensação declarada pelo contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o entendimento
firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de conseguinte, cancelo a multa imposta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 179
DF CARF MF
Original